Tribunal: STF
Processo: AI 200290
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Falta de regular
prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356. 3.
Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos
fins do recurso extraordinário. 4. Se, para dar pela vulneração de
regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da
negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o
que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5.
Recurso extraordinário não admitido. 6. Agravo a que se nega
provimento.